Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0706799-24.2020.8.07.0009 EMBARGANTE: JOSE MARIA DE BARROS EMBARGADO: BANCO BMG SA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ MARIA DE BARROS contra o v. acórdão de ID 23573528, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator